Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. OITIVA POR DEPOIMENTO ESPECIAL E AUSÊNCIA DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. ADEQUAÇÃO DA TIPICIDADE. FATO ANTERIOR À LEI 12.015/2009. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA REAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em irregularidade na oitiva especial da vítima de violência sexual, se foi enviada carta precatória à Comarca da ofendida para nomeação de profissional habilitado, a fim de realizar o depoimento sem dano, sendo este realizado por videoconferência na presença de psicóloga.
2. Inexiste nulidade processual em razão da ausência de relatório psicossocial se os outros elementos dos autos são suficientes à comprovação da autoria e materialidade do delito.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos - notadamente a prova oral colhida - vítima e testemunhas -, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
4. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica e contra criança e/ou adolescente, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime do art. 217-A do Código Penal, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
6. A readequação do tipo penal para o previsto nos artigos 214 e 224 do CP, com redação anterior ao advento da Lei no 12.015/2009, não pode ser realizada se o crime foi cometido com violência real, porquanto a pena prevista pela redação da nova lei (artigo 217-A) é mais benéfica ao réu.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, não provida.